Tribunal: STF
Processo: ARE 1523082
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 98, fl. 1):



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança - ITBI - Base de cálculo - Circunstância em que, entre a data da assinatura do compromisso e venda e a efetiva transmissão da propriedade, o compromissário comprador realizou construções no imóvel, elevando substancialmente o seu valor venal - Incidência que deve tomar por base o valor do imóvel à época da assinatura do compromisso de compra e venda - Súmulas 110 e 470 do STF - Correção monetária - Possibilidade - Simples preservação do valor real dos contratos, nominalmente depreciados pela inflação - Emanação direta do direito fundamental da propriedade - RECURSO PROVIDO.” 



    No apelo extremo (Doc. 109), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARLOS ALBERTO ESCOBAR MARCOS e outros alegam que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXII e XXXVI; 146, III; e 150, III, da CF/1988, na medida em que deu provimento ao Município de Osasco, o qual “instituiu, através de nova lei municipal, a incidência de ITBI a partir da promessa de compra e venda” (Doc. 109, fl. 8).



    Aduzem que tal situação não é permitida “pelo ordenamento jurídico brasileiro, por questão de competência legislativa, por não haver qualquer legislação federal que autorize os municípios a instituírem ITBI sobre a promessa de compra e venda, ou seja, de (…) criar nova legislação, com novo fato gerador: o Município de Osasco tenta criar imposto sobre a promessa de compra venda” (Doc. 109, fl. 8). 



    No ponto, ressaltam que “firmaram apenas os compromissos de compra e venda em 2008, ou seja, instrumento meramente particular, incapaz de transferir-lhes a propriedade dos imóveis e pretenderam adquirir por definitivo a propriedade dos bens em 2022, quando procuraram o Fisco para recolher o ITBI” (Doc. 109, fl. 8).



    À consideração de que a promessa de compra e venda constitui contrato que não ostenta caráter definitivo para registro de transmissão do bem, entendem que o ITBI incide apenas quando ocorrer a transferência de propriedade (Doc. 109, fl. 9) 



    Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, “para o fim de que seja autorizado o recolhimento do ITBI (imposto sobre transmissão de bens inter vivos) com base no valor das transações em face das Escrituras de Compra e Venda, exclusivamente sobre os valores venais dos terrenos, onde efetivamente haverá a transmissão de todo o domínio sobre os imóveis” (Doc. 109, fl. 42).



    O Tribunal de Origem inadmitiu o RE ao fundamento de que incidem, no caso, os óbices das Súmulas 636, 279 e 280 (Doc. 122).



    No Agravo (Doc. 127), a parte agravante alega que “não incide no presente caso as Súmulas 279, 280 e 636 do STF” (Doc. 127, fl. 7). 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Osasco para conceder parcialmente segurança pleiteada, “determinando-se que o ITBI incidente sobre as transmissões da propriedade indicadas nos autos tome por base o valor dos imóveis à época da assinatura dos respectivos compromissos de compra e venda, cujo valor, contudo, deve ser atualizado, desde aquela data até a data do efetivo pagamento do imposto” (Doc. 98, fl. 6).



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem entendeu que o fato gerador do ITBI ocorre no momento da assinatura dos respectivos compromissos de compra e venda, razão pela qual a partir desse momento pode incidir o tributo em tela.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem diverge da jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica dos seguintes precedentes a seguir citados:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Fato gerador. Registro. Dissentir do Tribunal de origem demandaria reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.446.736-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 8/1/2024)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (ARE 1.294.969-ED, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022)



    Adite-se que o Plenário desta SUPREMA CORTE, por ocasião do julgamento do ARE 1.294.969-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe. 19/2/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1124), reafirmou a jurisprudência retromencionada. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    Assim, o acórdão recorrido deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança.



    Sem honorários advocatícios. Custas pelo impetrado



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente